Tribunal: TJSP
Processo: 1501691-36.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Ocorrência. Versão defensiva confirmada pela prova testemunhal. Milicianos que, em cada oportunidade nas quais foram ouvidos, apresentam circunstâncias contraditórias. Em solo policial, afirmam que a droga foi encontrada na bermuda do adolescente; em juízo, afirmam que foi apreendida nas mãos do adolescente. Controvérsia

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Ocorrência. Versão defensiva confirmada pela prova testemunhal. Milicianos que, em cada oportunidade nas quais foram ouvidos, apresentam circunstâncias contraditórias. Em solo policial, afirmam que a droga foi encontrada na bermuda do adolescente; em juízo, afirmam que foi apreendida nas mãos do adolescente. Controvérsia que gera dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, devendo esta prevalecer em favor do acusado. Princípio do favor rei. Absolvição que se impõe. Apelo provido.